Tribunal: TCU
Processo: 047.135/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2947/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1oe 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 047.135/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Sebastião Botto de Barros Tojal (66.905/OAB-SP), Stela Gabrielle Guilherme (379.281/OAB-SP) e outros, representando Banco Santander (brasil) S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.